Tribunal: TJMT
Processo: 1002739-93.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002739-93.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGOSTINHO GALGANI DA SILVA - CPF: 184.286.578-15 (APELANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (APELADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), JONAS BONMANN - CPF: 970.317.470-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON RODRIGUES DE MORAES - CPF: 852.313.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 957.435.291-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SOJA DECORRENTE DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PARCERIA RURAL ANTERIOR A EMISSÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL -
AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO QUANTO A CPR – PROIBIÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE PARCERIA RURAL – ANÁLISE DO CONJUNTO DAS NORMAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 13, III, a do Decreto Lei 59.566/66, que regulamento o Estatuto da Terra e dá outras providências, prevê a necessidade de “concordância do arrendador ou do parceiro-outorgante, à solicitação de crédito rural feita pelos arrendatários ou parceiros-outorgados”. O mesmo Decreto Lei ainda complementa que “A extensão do penhor à cota dos frutos da parceria que cabe a qualquer dos parceiros, depende sempre do consentimento do outro” (artigo 56). Não fosse isso, o § 2º do art. 3º da Lei 2.666/1955, dispõe, em outras palavras, só é admitido penhor quando não houver no contrato expressa proibição ou exigência de prévia anuência de parceiro proprietário. No presente caso, a proibição é expressa no contrato de arrendamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AGOSTINHO GALGANI DA SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º1002739-93.2018.8.11.0040 – Embargos de Terceiro – opostos em face de COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA – EPP – julgou improcedentes os embargos de terceiro, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, indeferiu o pedido liminar veiculado nos embargos, condenou a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ao pagamento de honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% do valor atualizado e correto da causa (proveito econômico), de acordo com o artigo 85ss do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que tratam-se na origem, de embargos de terceiro opostos em face de Cooperlira Agronegócios Ltda – EPP, visando a entrega de coisa incerta, fundada em uma Cédula de Produto Rural.

Que por força da ação de execução nº 1001822-74.2018.8.11.0040, foram arrestadas 10.800 (dez mil e oitocentas) sacas de soja de 60kg que pertencem ao Apelante, por força de um contrato de parceria rural existente entre o apelante e o Sr. Jonas Bonmann, executado naqueles autos.

Aduz que o juízo “a quo” tratou a relação contratual entre o Apelante e o Sr. Jonas, como meramente um contrato de arrendamento, quando na verdade, é um contrato de parceria rural, institutos completamente diferentes.

Que tratando como um contrato de arrendamento, a sentença concedeu o direito legal de preferência ao credor da CPR executada naqueles autos, julgando improcedente os pedidos do apelante.

Que opôs embargos de declaração, destacando ao juízo que não se trata de um contrato de arrendamento, mas sim de um contrato de parceria, no entanto, que o juízo corrigiu apenas erro material, e não considerou relevantes diferenças entre um contrato de parceria e um contrato de arrendamento, mantendo os mesmos efeitos da sentença.

Discorre sobe a natureza jurídica do contrato e parceria rural, destaca a diferença entre parceria rural e arrendamento.

Conclui que a sentença se pautou no direito de preferência característico da CPR, aplicável aos casos de arrendamento, onde ambos respondem solidariamente, sem levar em consideração que, em se tratando de um contrato de parceria, o Apelante não é um credor de seu parceiro, mas sim, possuidor direto do produto.

Portanto, que é absolutamente necessária a reforma da sentença.

Destaca que a Lei 4.504/64 (art. 96, V, “f”) garante ao parceiro a oportunidade de dispor dos frutos que lhe competem, o que ficou impossibilitado diante da ação de execução movida pela Apelada.

Ainda, que o Decreto 59.566/66 é ainda mais especifico, quando estabelece em seu art. 13, alínea “c”:

c) direito e oportunidade de dispor dos frutos ou produtos repartidos da seguinte forma:

- nenhuma das partes poderá dispor dos frutos ou dos frutos ou produtos havidos antes de efetuada a partilha, devendo o parceiro-outorgado avisar o parceiro-outorgante, com a necessária antecedência, da data em que iniciará a colheita ou repartição dos produtos pecuários;

- ao parceiro-outorgado será garantido o direito de dispor livremente dos frutos e produtos que lhe cabem por força do contrato; - em nenhum caso será dado em pagamento ao credor do cedente ou do parceiro-outorgado, o produto da parceria, antes de efetuada a partilha.

Discorre sobre as disposições do contrato de parceria firmado, destacando que ficou estabelecido que hipótese algum o parceiro produtor poderia contrair quaisquer ônus sobre a produção do Apelante.

Que restou estabelecido a entrega da 10.800 sacas de soja, que não pertencem ao executado, motivo pela qual não podia, em hipótese alguma, a empresa Coperlira constituir penhor de safra sobre a totalidade da areado Sr. Jonas porque não detinha autorização do proprietário para tanto, sendo o contrato expresso em tal disposição.

Portanto, pouco importa se a CPR possui preferência sobre outros credores, como determina a sentença, pois o Apelante nunca foi credor, mas sim, possuidor direto.

Requer o recebimento e a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida, com o fim de julgar procedentes os pedidos da petição inicial dos embargos de terceiro.

A condenação do Recorrido ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (id.n.º 170854460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por AGOSTINHO GALGANI DA SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º1002739-93.2018.8.11.0040 – Embargos de Terceiro – opostos em face de COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA – EPP – julgou improcedentes os embargos de terceiro, com resolução de mérito, nos termo do art. 487, I, do CPC, indeferiu o pedido liminar veiculado nos embargos, condenou a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ao pagamento de honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% do valor atualizado e correto da causa (proveito econômico), de acordo com o artigo 85ss do CPC.

Cinge-se a controvérsia em definir se a estipulação em contrato de parceria rural, com cláusula de resguardo parte da produção para pagamento do valor da parceria, é oponível à crédito decorrente de Cédula de Produto Rural.

O artigo 3º da Lei n.º 2.666/1955 (que dispõe sobre o penhor agrícola) estabelece:

Art. 3º A validade do penhor celebrado pelo arrendatário, comadatário, parceiro agricultor, condômino, usufrutuário ou fiduciário independe da anuência do proprietário, consorte nu-proprietário ou fideicomissário do imóvel de situação dos bens dados em garantia.

Entretanto, o §2º, da lei acrescenta:

§ 2º O penhor outorgado pelo parceiro agricultor só incidirá sobre a parte dos frutos ou bens que lhe couberem pelo contrato de parceria,
admitida a sua constituição apenas, quando não houver no citado contrato expressa proibição à sua outorga, ou exigência de prévia anuência de parceiro proprietário.

Assim, temos que as disposições contidas na norma, estabelece que o penhor só incide sobre parte dos frutos ou bens que lhe couberem e desde que não haja proibição expressa no contrato de arrendamento.

Neste viés, o contrato de parceria rural prevê expressamente a vedação de penhora da parte que caberia ao proprietário; sou seja, somente a cota dos frutos do parceiro poderia se objeto de penhor, independentemente de consentimento do proprietário.

9 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

(...)

Durante a vigência do presente contrato, o parceiro produtor não poderá, em hipótese alguma, dar em garantia a gleba objete deste instrumento a qualquer estabelecimento de crédito ou a terceiros, a fim de obter-se financiamentos para si ou para outros interessados, nem mesmo contrair empréstimos ou custeio mediante imposição de ônus sobre parte da produção correspondente à participação do parceiro proprietário na parceria agrícola objeto do presente pacto.”

Assim, atingindo parte dos frutos que caberia à agravada, havendo proibição expressa, inexistindo consentimento quanto ao empréstimo e a garantia, inválido o penhor relativo à parte da agravante, não havendo falar em direito de preferência de crédito.

Assim, da análise do presente caso, entendo que a sua apreciação envolve a cláusula de proibição existente no contrato de arrendamento, as normas Decreto Lei 59.566/66, e a complementação prevista no texto do § 2º., da Lei 2.666/55.

Se não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça prevê que “o penhor agrícola é espécie de garantia do crédito rural, conforme estabelece o art. 25, I, da Lei nº 4.829/65, e daí a necessidade de anuência do arrendador para a realização de penhor pelo arrendatário.” (Decisão Monocrática – Agravo nº 1113191, Ministro João Otávio de Noronha, publicada em 12/08/2009).

Sobre o tema:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA X AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO QUANTO A CPR – PROIBIÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ANÁLISE DO CONJUNTO DAS NORMAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 13, III, a do Decreto Lei 59.566/66, que regulamento o Estatuto da Terra e dá outras providências, prevê a necessidade de “concordância do arrendador ou do parceiro-outorgante, à solicitação de crédito rural feita pelos arrendatários ou parceiros-outorgados”. O mesmo Decreto Lei ainda complementa que “A extensão do penhor à cota dos frutos da parceria que cabe a qualquer dos parceiros, depende sempre do consentimento do outro” (artigo 56). Não fosse isso, o § 2º do art. 3º da Lei 2.666/1955, dispõe, em outras palavras, só é admitido penhor quando não houver no contrato expressa proibição ou exigência de prévia anuência de parceiro proprietário. No presente caso, a proibição é expressa no contrato de arrendamento.

(TJ-MT - AI: 10001205320178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/03/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2017)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMNETO
ao recurso, para
reformar a decisão recorrida, consequentemente julgo procedentes os pedidos da petição inicial dos embargos de terceiro, para determinar que se exclua definitivamente a restrição (arresto) lançada sobre a quantidade de 9.475,65 (568.539kgs) sacas de soja, uma vez que não pertencem ao Executado Jonas Bonmann e sim ao Embargante, confirmando-se a posse definitiva do soja com o Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024